Tribunal: TJSP
Processo: 1004087-03.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Alegação de situação vexatória ocorrida em ônibus da requerida. Responsabilidade civil da empresa de transporte. Inocorrência. Inexistência de comprovação dos danos sofridos pela autora. Boletim de ocorrência é prova unilateral incapaz de demonstrar os fatos alegados pela autora. Depoimentos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Alegação de situação vexatória ocorrida em ônibus da requerida. Responsabilidade civil da empresa de transporte. Inocorrência. Inexistência de comprovação dos danos sofridos pela autora. Boletim de ocorrência é prova unilateral incapaz de demonstrar os fatos alegados pela autora. Depoimentos insuficientes para demonstrar que os prepostos da requerida tenham ofendido verbalmente a autora.
Sentença mantida. Recurso desprovido.